Tribunal: TJDFT
Processo: 0737508-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFESA DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A colheita antecipada da prova em crime de violência sexual contra criança ou adolescente tem por fim evitar a traumatização secundária da vítima, preservar a prova dos efeitos do decurso do tempo e dar-lhe maior fidedignidade, bem como garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo acusado.
2. Nos termos do artigo 11 da Lei no 13431/2017, o depoimento especial de vítima de violência sexual seguirá o rito de antecipação de prova judicial e, sempre que possível, será realizado uma única vez, garantida a ampla defesa do acusado, inadmitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.
3. O fato de o novo advogado, ora constituído, não concordar com a atuação da Defensoria Pública não significa que a defesa tenha sido deficiente, ao passo que eventuais divergências de estratégias e de valoração pessoal de provas não desabonam a atuação do profissional que realizou a assistência judiciária anterior, e assim não há o que falar em declaração de nulidade.
4. Revisão criminal improcedente.